Tribunal: TJBA
Processo: 8002261-29.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002261-29.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALVINO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 06/1998. COMPROVAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito, por meio da qual se buscava a declaração de nulidade do reajuste da mensalidade de plano de saúde aplicado em razão da mudança de faixa etária, bem como a restituição dos valores supostamente cobrados de forma indevida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação do reajuste por mudança de faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo empresarial administrado por entidade de autogestão; e (ii) saber se o reajuste aplicado quando a beneficiária completou 60 anos observou os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à previsão contratual, à conformidade regulatória e à existência de base atuarial idônea.

III. Razões de decidir

Os contratos de assistência à saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608/STJ, devendo a controvérsia ser apreciada à luz das normas gerais de direito contratual e do princípio da função social do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, nos Temas Repetitivos nº 952 e nº 1.016, firmou entendimento de que o reajuste por faixa etária é legítimo quando houver previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e aplicação de percentuais razoáveis, fundados em critérios atuariais.

No caso concreto, o contrato foi adaptado à Lei nº 9.656/1998 em 2002, e o regulamento vigente previa expressamente a alteração automática da contribuição em razão da superação das faixas etárias, em conformidade com os arts. 64 e 69 do Regulamento do Plano Fachesf-Saúde Padrão.

A sistemática de reajuste observou a Resolução CONSU nº 06/1998, respeitando o limite legal de variação entre a primeira e a última faixa etária.

O laudo pericial atuarial concluiu que o reajuste questionado possui suporte técnico em notas técnicas regularmente comunicadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar e decorre do aumento real do risco assistencial e dos custos médicos associados ao envelhecimento, não se caracterizando como percentual arbitrário ou aleatório.

A vedação prevista no art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso não impede, por si só, a incidência de reajustes etários, desde que fundados em critérios técnicos legítimos e sem caráter discriminatório, conforme entendimento consolidado no REsp 1.280.211/SP e em precedentes posteriores do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válido o reajuste por mudança de faixa etária em plano de saúde coletivo empresarial administrado por entidade de autogestão quando houver previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e demonstração de base atuarial idônea. 2. O art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso não veda reajustes etários tecnicamente justificados e desprovidos de caráter discriminatório.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.656/1998, art. 15, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; Resolução CONSU nº 06/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, REsp 1.846.108/SP (Tema 1.016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.06.2020; STJ, REsp 1.280.211/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 23.04.2014; STJ, AgInt no REsp 1.297.945/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002261-29.2019.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como Apelante o ESPÓLIO DE SALVINO CORREIA DA SILVA e como Apelada a FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, incorporada pela LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA